Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONEXÃO OBJETIVA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. INCOVENIÊNCIA DA REUNIÃO.
I – A despeito da conexão objetiva ou teleológica verificada entre os supostos crimes de estupro e de coação no curso do processo, já que este último teria sido praticado com o fim de garantir a impunidade em relação à preexistente acusação pelo primeiro, não se mostra conveniente a reunião dos feitos quando se encontram em fases procedimentais distintas.
II – Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.